Tribunal: TJMT
Processo: 1009722-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009722-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA - CPF: 122.437.858-03 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -

EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA LISTA DE CREDORES – DECISÃO QUE EXORBITOU O PRÓPRIO PEDIDO DO IMPUGNANTE – PEDIDO ALTERNATIVO PARA MANUTENÇÃO DO CRÉDITO INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL NA CLASSE DE CREDOR QUIROGRAFÁRIO – DIREITO DE VOTO ASSEGURADO AO CREDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Claramente observa-se que a sentença dos autos da Impugnação de Crédito exorbitou do pedido da própria parte impugnante e extirpou todos os direitos creditícios da agravante, também a alijando da participação na Assembleia Geral de Credores, em que teria direito de voz e voto, na força dos seus créditos.

II - O crédito habilitado no feito recuperacional, proveniente de uma CPR é um título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível por força de lei, nos termos do artigo 4o-A, § 1o da Lei no 8.929/1994, com alteração da Lei no 13.986/2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente de Impugnação de Crédito de no 0000044-33.2020.811.0035, manejado em face da
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA e NILSON MULLER
, julgou improcedente a impugnação, excluindo o crédito do agravante e, por consequência, o direito de ter voz e voto na Assembleia Geral de Credores, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 11.06.2021.

Para tanto, aduz o agravante que, de forma taratológica, o Juízo de origem, somente às vésperas da Assembleia Geral de Credores, julgou a impugnação, que além de não reconhecer o crédito que pretendia habilitar nos autos do processo de recuperação judicial, no montante de R$ 1.627.550,77 (um milhão seiscentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), também resolveu excluir o crédito de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais), que seria incontroverso e, inclusive, teve a anuência dos agravados.

Assim, a fim de evitar prejuízos irreversíveis, pugnou pela concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, consequentemente, tenha os créditos que entende devidos, no valor no valor total de R$ 1.627.550,77, habilitados no processo recuperacional ou, pelo menos, o valor incontroverso de R$ 50.160,00.

O pedido liminar recursal foi deferido, a fim de permitir que o agravante participasse da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 28.05.2021, com direito a voz e voto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (id no 90118478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante busca reformar a sentença que julgou improcedente o Incidente de Impugnação de Crédito e determinou a exclusão do seu crédito, então habilitado no feito recuperacional, no valor de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais).

Inicialmente, observa-se que os agravados peticionaram nos autos, requerendo a redistribuição do recurso ao Desembargador José Zuquim Nogueira, que seria prevento para examinar todos os recursos advindos do processo recuperacional.

No caso, o pedido não se justifica, em razão da eleição do então relator prevento, o Eminente Desembargar José Zuquim Nogueira, para o cargo de Corregedor-Geral da Justiça deste Sodalício, o que, por seu turno, faz cessar a distribuição de novos recursos, a rigor do artigo 83, inciso XVII, alínea “a” e inciso XXI, alíneas “a” e “b”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Assim, superada a questão da prevenção, cumpre examinar o mérito do recurso.

Conforme relatado, a pretensão da agravante gravita em torno da necessidade de participação na Assembleia Geral de Credores do grupo empresarial recuperando, sob o argumento de que a decisão recorrida é flagrantemente
extrapetita
, porque exorbitou os limites do pedido manejado pela parte impugnante, ora recorrida.

Mais precisamente, o impugnante pretendia habilitar nos autos do processo de recuperação judicial dos agravados, o montante de R$ 1.627.550,77, na classe quirografária, alicerçado em um instrumento particular de confissão de dívida (id no 89570465 – Pág. 31 e seguintes).

O valor efetivamente habilitado no feito recuperacional, tido como incontroverso pelo Administrador Judicial, somava o montante de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais).

Ocorre que, ao julgar o feito, na origem, o Juízo singular entendeu que a pretensão do impugnante não deveria prosperar, tendo em conta que a obrigação é proveniente de ação de cobrança, ainda sem resultado definitivo, o que, por sua vez, impediria não apenas a majoração do crédito habilitado, mas, também, a retirada do valor que já se encontrava inscrito nos autos da recuperação judicial.

A respeito da questão, o artigo 492 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, claramente observa-se que a sentença dos autos da Impugnação de Crédito exorbitou do pedido da própria parte impugnante e extirpou todos os direitos creditícios da agravante, também a alijando da participação na Assembleia Geral de Credores, em que teria direito de voz e voto, na força dos seus créditos, os quais, inclusive, seriam incontroversos, tanto que habilitados pelo Administrador Judicial, conforme documento no id no 89570465 – Pág. 48.

Por consequência, deve ser garantida a participação do credor na Assembleia Geral de Credores, na respectiva classe em que o seu crédito está inserido, no caso, na categoria de crédito quirografário, consoante previsto artigo 41, inciso III, da Lei no 11.101/2005.

Acerca dos valores que efetivamente devem constar no feito recuperacional, infere-se que a quantia requestada pelo Impugnante no pedido principal deste recurso, não deve prosperar, isso porque a questão encontra-se
sub judice
, nos autos de uma ação de cobrança, mostrando-se controvertido o valor, que deve, assim, aguardar o deslinde da questão

na referida ação
.

Nesse passo, após o julgamento da respectiva lide, o
quantum
apurado poderá ser habilitado no plano recuperacional e recebido na classe respectiva.

Diante desse cenário, deve ser dado provimento ao recurso, acolhendo o pedindo alternativo, a fim de reformar parcialmente a sentença, para manter o crédito incontroverso do agravante, conforme consta na lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial, no valor de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença e manter habilitado no processo recuperacional, o crédito incontroverso do agravante, no montante de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais), devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na Assembleia Geral de Credores.

É como voto.

SESSÃO DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1
o VOGAL- CONV.)

Egrégia Câmara:

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de incidente de impugnação ao crédito apresentado por Alexandre Possebon da Silva, nos autos da ação de recuperação judicial ajuizada por Agropecuária Aurora Ltda. – ME e outros, na qual a MMa Juíza, sob o fundamento de que o crédito pretendido pela parte é ilíquido, julgou improcedente o feito, excluindo-o dos efeitos da recuperação judicial dos impugnados e, por consequência, o direito da parte de ter voz e voto na Assembleia Geral de Credores (id. 89570466).

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, que reconheceu a ocorrência de julgamento
extra petita
, em razão do
decisum
ter extrapolado o pedido do impugnante, motivo pelo deu provimento ao recurso aviado para reformar parcialmente a r. sentença e manter o crédito incontroverso do recorrente, no montante de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais), habilitado no processo recuperacional, devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na Assembleia Geral de Credores, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Entendo que não resta dúvida quanto ao acerto dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, para reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
, em razão do
decisum
ter extrapolado o pedido do impugnante, e por consequência dar provimento a este recurso, para reformar a r. sentença e manter o crédito incontroverso do recorrente, habilitado no processo recuperacional, devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na Assembleia Geral de Credores.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a Agropecuária Aurora Ltda. – ME e outros ajuizaram pedido de recuperação judicial perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças, tendo o impugnante, ora recorrente, apresentado
incidente de impugnação ao crédito, sob a alegação de que possuem crédito com os impugnados no montante de R$ 1.627.550,77 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos), que está sendo discutido em ação de cobrança, sendo que desse valor total, foi reconhecido pela parte contrária a quantia de R$ 50.160,00 (cinquenta mil, cento e sessenta reais), motivo pelo qual pugnou pela sua inclusão no quadro geral de credores, permitindo o cômputo do seu voto na Assembleia Geral de Credores (id. 89570465).

Instados a se manifestarem, os impugnados pleitearam pela procedência parcial do pedido,
“a fim de que seja REINSERIDO o crédito em favor de ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA, na relação de credores, no valor incontroverso de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais), perante a Classe Quirografária”
(id. 89570468).

Contudo, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o crédito pretendido pela parte é ilíquido, julgou improcedente o feito, excluindo-o dos efeitos da recuperação judicial dos impugnados e, por consequência, o direito da parte de ter voz e voto na Assembleia Geral de Credores (id. 89570466) o que, de fato, causa estranheza, consoante bem anotado no voto condutor, mormente pelo fato da manifesta ocorrência de julgamento
extra petita
, em razão do
decisum
ter extrapolado, e muito, diga-se de passagem, o pedido do impugnante, ora recorrente, que ainda teve a concordância parcial dos impugnados, restando evidente a violação do quanto disposto nos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

Ora, com a devida vênia,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

Na espécie, basta uma simples leitura da manifestação apresentada pelos impugnados, ora recorridos, para se verificar que os mesmos pugnaram pela procedência parcial do incidente de impugnação ao crédito, para que o crédito do impugnante, ora recorrente, no montante de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais) fosse reinserido na relação de credores, por se tratar de valor incontroverso, todavia, a MMa Juíza, de forma equivocada, entendeu que todo o crédito pretendido pela parte é ilíquido, razão pela julgou improcedente o feito, sendo de clareza solar a ocorrência de julgamento
extra petita
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA EXTRA PETITA – EXCLUSÃO DE CRÉDITO CUJA EXISTÊNCIA É INCONTROVERSA ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

É incontroversa a existência e exigibilidade de crédito incluído no quadro de credores, e não impugnado oportunamente pelo devedor/recuperando, sendo incabível a alteração desse quadro em sede habilitação retardatária apresentada pelo credor, inclusive porque se trata de matéria preclusa nos autos, e, portanto, extrapolou os limites objetivos da lide o pronunciamento judicial que determina a exclusão de crédito incontroverso”
(RAC n. 0004513-78.2018.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.02.2021 – negritei)

Idêntico é o posicionamento adotado pelo c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA POR CREDOR QUIROGRAFÁRIO. JULGAMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA MATÉRIA DEVOLVIDA.

[...]

5.
As questões decididas de ofício pela Corte de origem não podem ser tidas como de ordem pública, uma vez que versam sobre o conteúdo econômico do plano aprovado - efeitos da carência pactuada e condições de pagamento de determinados créditos.
Tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis titularizados pelos credores, o órgão julgador não está autorizado a proceder a seu exame sem que tenha havido irresignação dos respectivos interessados
.

6.
Assim, deve ser decotado do acórdão recorrido o que efetivamente desbordou da matéria devolvida com a interposição do agravo de instrumento (adequando-se a prestação jurisdicional aos limites impostos pelo CPC/15), ficando prejudicado o exame das demais questões objeto do presente recurso
. [...]”
(REsp n. 1.852.752/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.10.2020 – negritei)

Denota-se do julgado da Corte Superior que, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis titularizados pelos credores, é inadmissível proceder o seu exame, sem que tenha havido irresignação dos respectivos interessados, sob pena de julgamento
extra petita
, consoante visto no caso vertente.

Portanto, é de clareza solar, em razão da violação as normas processuais em comento, a ocorrência de julgamento
extra petita
na espécie, de modo que se mostra acertada a reforma parcial da r. sentença, a fim de manter o crédito incontroverso do recorrente, na quantia de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais),
habilitado no processo recuperacional
, devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na Assembleia Geral de Credores.

Por estes termos, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 08 DE SETEMBRO DE 2021:

PROVIDO.UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021